Tribunal: TJBA
Processo: 8073005-64.2024.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8073005-64.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE CAFARNAUM

Advogado(s)
:
JAIME DALMEIDA CRUZ

REU: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER e outros

Advogado(s)
:
ANISIO ARAUJO NETO, DEYSE DEDA CATHARINO GORDILHO, PEDRO LUIZ REIS CHAGAS, ANA CLAUDIA FERRARI BULHOES, DAISY KELLY DE SOUSA BORGES registrado(a) civilmente como DAISY KELLY DE SOUSA BORGES, MARIANA DE SA MESSIAS FIGUEIREDO

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À INTERPRETAÇÃO DO CONCEITO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. PRETENSÃO DE REANÁLISE DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos pelo Município de Cafarnaum contra acórdão do Órgão Especial do TJBA, que julgou improcedente ação ordinária de obrigação de não fazer, com pedido de tutela provisória, proposta pela municipalidade, condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa. Alega-se omissão quanto à interpretação da pavimentação de vias públicas como ação social.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso ao não enfrentar expressamente o argumento de que a pavimentação de vias públicas se enquadra no conceito de assistência social para fins de exceção prevista no art. 25, §3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

III. Razões de decidir

3.
Não há omissão a ser sanada, pois o acórdão embargado enfrentou a matéria de forma clara e fundamentada, adotando entendimento de que a pavimentação, isoladamente, não se enquadra no conceito de assistência social previsto na LRF.

4. O acórdão destacou o
distinguishing
entre obras de drenagem, que possuem impacto direto na saúde pública, e simples pavimentação, que visa melhorias na infraestrutura urbana, sem atender diretamente aos requisitos do art. 25, §3º, da LRF.

5. O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito, inexistindo obscuridade, contradição ou omissão na decisão.

IV. Dispositivo e tese

6.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de enfrentamento de teses jurídicas já refutadas de forma clara e fundamentada não caracteriza omissão. 2. A pavimentação de vias públicas, por si só, não se enquadra no conceito de assistência social para fins de aplicação da exceção prevista no art. 25, §3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; CPC, arts. 489, §1º, IV, e 1.022; LC nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), art. 25, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AgInt no AgREsp 2669527/RJ, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Terceira Turma, j. 17.02.2025; TJBA, PCC nº 8033724-72.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 12.02.2025; TJBA, Proc. nº 8021889-87.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 25.09.2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8073005-64.2024.8.05.0000 tendo como Embargante o Município de Cafarnaum e como Embargados o Estado da Bahia e a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e rejeitar o Embargos de Declaração
,
nos termos do voto.